Tribunal: TJSP
Processo: 0003567-63.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico. Documento importante para aferição do mérito do sentenciado. Nulidade do documento não caracterizada. Progressão de regime. Data-base do benefício. Satisfação de ambos os requisitos. Requisito objetivo não satisfeito. Concessão antecipada do benefício em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19). Impossibilidade.

Ementa:

Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico. Documento importante para aferição do mérito do sentenciado. Nulidade do documento não caracterizada. Progressão de regime. Data-base do benefício. Satisfação de ambos os requisitos. Requisito objetivo não satisfeito. Concessão antecipada do benefício em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19). Impossibilidade. Paciente que não demonstrou integrar grupo de risco. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003567-63.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
RONALDO DE CAMPOS MORAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
2
Voto no 12.742
Agravo em Execução no 0003567-63.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ronaldo de Campos Moraes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a
necessidade de criminológico. Documento importante para
aferição do mérito do sentenciado. Nulidade do documento
não caracterizada. Progressão de regime. Data-base do
benefício. Satisfação de ambos os requisitos. Requisito
objetivo não satisfeito. Concessão antecipada do benefício
em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19).
Impossibilidade. Paciente que não demonstrou integrar
grupo de risco. Recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
Ronaldo de Campos Moraes em face da r. decisão do MM. Juízo de
Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal da Comarca de Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ, que
indeferiu pedido de antecipação de progressão para o regime aberto ou
concessão de livramento condicional (fls. 23/25).
Alega o agravante, em síntese, que foram realizados dois exames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
3
criminológicos, o primeiro com conclusão negativa e o segundo positiva,
tanto que foi deferida a progressão ao regime semiaberto. Entretanto, aduz
que os laudos periciais são idênticos, situação que enseja o reconhecimento
da nulidade da primeira perícia e utilização de data anterior para o cálculo
de benefícios. Dessa forma, faz jus à progressão para o regime aberto, uma
vez que já cumpridos os requisitos legais, ou, ainda, de forma antecipada
em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19) (fls. 02/22).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 55/64).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 65.
Remetidos os autos a esta instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se no sentido do improvimento do recurso (fls.
182/187).
É o relatório.
O presente agravo em execução possui dois pedidos: a declaração
de nulidade do primeiro exame criminológico, realizado na data de
28/01/2019, e o deferimento da progressão para o regime aberto.
Com relação ao pedido de nulidade do laudo, destaco que as
similaridades apontadas pelo agravante se referem ao histórico prisional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
4
bem como métodos de análise utilizados pelos experts, de sorte que é
perfeitamente compreensível a repetição dessas informações em ambos
documentos, uma vez que se trata de dados objetivos.
Ademais, não procede a alegação de que a determinação da
realização da perícia foi desacompanhada de fundamentação válida, uma
vez que a realização do exame criminológico constitui instrumento
adequado e útil na aferição do preenchimento do requisito subjetivo da
progressão de regime.
Dentro dos parâmetros técnico-científicos e éticos da profissão, o
psicólogo pode realizar perícia a partir dos quesitos elaborados pelas
partes, podendo aferir características comportamentais (agressividade,
impulsividade, intolerância etc.) e possíveis indícios que sugiram a
existência de distúrbios mentais, circunstâncias úteis na verificação do
preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios.
A Lei no 10.792/2003 deu nova redação ao artigo 112 da Lei no
7.210/1984, apenas para suprimir a obrigatoriedade do exame
criminológico para a progressão de regime. A partir de então, a realização
do referido exame fica a critério do Juízo, de forma fundamentada e diante
das peculiaridades do caso concreto.
Este, aliás, é o entendimento expressado no enunciado da Súmula
439 do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
5
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada”.
No caso em análise, verifica-se que o paciente cumpre pena de 10
anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos
delitos tipificados no artigo 171, caput (diversas vezes), c.c. artigo 71,
ambos do Código Penal e artigo 2o, caput da Lei no 12.850/2013. Assim,
constatado o envolvimento do agravante com organização criminosa,
delito que certamente representa maior gravidade, não há patente
ilegalidade na realização de exame criminológico.
Acerca do pedido de progressão para o regime aberto, destaco que,
consoante entendimento jurisprudencial do C. Supremo Tribunal Federal e
as duas turmas da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, o
marco inicial para a progressão de regime é o dia em que o apenado
preencheu os requisitos do artigo 112 da lei no 7.210/84. Confira-se:
(...) 4. Na execução da pena, o marco para a progressão de
regime será a data em que o apenado preencher os requisitos
legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da
reprimenda no regime anterior. 5. A decisão que defere a
progressão de regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada
para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP),
em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida. (STF. HC 115254, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG
25-02-2016 PUBLIC 26-02-2016). (grifo meu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
6
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma desta
Corte Superior, para adequar-se ao posicionamento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no HC 115.254, Rel. Ministro
GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 26/2/2016, no sentido de que a data inicial
para a progressão de regime deve ser aquela em que o
apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do
reeducando no atual regime. 2. Aplica-se à progressão de
regime, por analogia, o regramento da LEP sobre a regressão
de regime em caso de falta grave (art. 118), que estabelece
como data-base a prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a infração. 3. É de se considerar a necessidade
de que os direitos sejam declarados à época adequada, de
modo a evitar que a inércia estatal cause prejuízo ao
condenado. 4. Agravo regimental a que se dá provimento.
(STJ. AgRg no REsp 1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
24/08/2016). (grifo meu).
(...) 1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como
data-base para subsequente progressão de regime, aquela em
que o reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei
de Execução Penal e não aquela em que o Juízo das
Execuções deferiu o benefício. 2. Consoante o recente
entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de regime - reconhecendo
o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art.
112 da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se
espere celeridade da análise do pedido, é cediço que a
providência jurisdicional, por vezes - como na espécie -
demora meses para ser implementada. 3. Não se pode
desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o período em que
permaneceu cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava
seu requerimento de progressão. 4. Habeas corpus não
conhecido, mas concedida a ordem de ofício, para restabelecer
a decisão do Juízo das Execuções Penais. (HC 369.774/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 07/12/2016). (grifo meu)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
7
Dessa forma, a data base para progressão de regime, no caso em
exame, deve ser a de satisfação do requisito subjetivo, o que corresponde à
data do exame criminológico favorável (17 de janeiro de 2020), de sorte
que considerando essa data, o agravante não cumpriu mais 1/6 da pena
imposta.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DECISÃO
DE
NATUREZA
DECLARATÓRIA.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM
QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO
E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART.
112
DA
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
ADEQUAÇÃO
PARA
AFERIR
O
REQUISITO SUBJETIVO. MATÉRIA NÃO ANALISADA
NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. DECISÃO
MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Supremo
Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o
posicionamento de que, por ter a decisão que concede a
progressão de regime natureza meramente declaratória, o marco
inicial para a concessão do benefício é a data do preenchimento
dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução
Penal. 2. No caso em análise, embora preenchido anteriormente
o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser
considerado para fins de promoção carcerária é o momento em
que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a
Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações
Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de
2019
e
assinados
por
psicólogo
e
assistente
social
respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção
da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu
estar preenchido o requisito subjetivo 3. Nesse contexto, verifica-
se que o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para
fins de progressão de regime o momento em que atingidos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
8
requisitos objetivo e subjetivo para o regime aberto, decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 4. A alegação
defensiva de que o exame criminológico não seria instrumento
adequado para aferir o preenchimento ou não do requisito
subjetivo pelo apenado, não foi objeto de deliberação pela
autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer
manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se
configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de
instância. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do
habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não
concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de
constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC 540.250/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe
16/03/2020).
Tampouco é o caso de concessão antecipada da progressão de
regime em razão da pandemia de Covid-19.
Destaco que o agravante, embora tenha indicado ser portador de
bronquite, não apresentou qualquer documento que comprove essa
condição ou que aponte que ele integra grupo de risco.
Além disso a Portaria Interministerial no 07, de 18 de março de
2020, adota providências visando à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento a imediata
transferência do paciente.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO
PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO
NOVO
CORONAVÍRUS.
PEDIDO
DE
PRISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
9
DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.o 62/2020 DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE
EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE
CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU
FUNDAMENTADAMENTE
A
POSSIBILIDADE
DE
PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO
DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Paciente
condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes
previstos nos arts. 121, §§ 1.o e 2.o, inciso IV, e 217, caput, parte
A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em
28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que
atualmente se encontra em regime prisional semiaberto. 2. Em
conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória
incidental
na
ADPF
347/DF,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, a Recomendação n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de
medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos
sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a
concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere
a análise individualizada das condições do encarceramento. 3.
No caso, o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da
realidade carcerária da localidade -, no dia 20/03/2020, afastou
fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde
do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento
prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são
necessários. 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas
informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 6.a
RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram
acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de
Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece
que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes
medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários
sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante
monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção
dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que
adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento
para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e)
fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos
ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
10
dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado
pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a
Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não
havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou
diagnosticado com covid-19. 5. Outrossim, na hipótese, a
despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente -
que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão -
não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de "a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de
que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do
convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos
no
ogirinal).
Não
há
desconsideração,
portanto,
das
recomendações da Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja
analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-
Geral da República acolhido. Ordem de habeas corpus
denegada. (HC 575.241/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020).
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
No mais, os profissionais que realizam as avaliações de saúde dos
presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a observar
a existência de sintomas da doença entre a população carcerária, de forma
que, na hipótese de identificação, realizarão o devido isolamento
individual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003567-63.2020.8.26.0996 -Voto no 12742
11
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto principalmente a
condenação por delito referente à organização criminosa e a ausência de
comprovação de que o paciente integra grupo de risco autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator